Tribunal: TCU
Processo: 039.940/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13465/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.940/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Batista do Nascimento (XXX.637.607-XX); Caio Cezar da Silva Sardinha (XXX.881.097-XX); Igor Risi Passos (XXX.515.668-XX); Ivana Lucia de Souza Silva (XXX.443.848-XX); Jayne de Oliveira Argolo Silva (XXX.052.038-XX); Jessica Vitoria Guedelha Magarao (XXX.046.157-XX); Joao Paulo Caeiro Drumond (XXX.838.427-XX); Joao Victor da Silva Santos (XXX.726.404-XX); Lucas da Cruz Diniz (XXX.977.992-XX); Lucas dos Santos Silva (XXX.008.598-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.